Tribunal: TCU
Processo: 043.174/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2568/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de denúncia sobre a demissão de empregados públicos, sem o devido processo administrativo disciplinar, pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj); Considerando que a análise das razões de justificativa apresentadas pela Gerente Operacional Administrativo, Ana Marta da Silva, e pela Gerente de Recursos Humanos, Liliane Faria da Silva, evidenciou que estas não detinham competência para a tomada de decisão, tampouco participaram das apurações ou emitiram manifestação quanto às demissões em análise; Considerando que, apesar de o Cremerj não ter observado o devido processo legal com relação as demissões que originaram a presente denúncia, como demonstrado pelos pareceres precedentes, havia evidente conflito interno, especialmente em relação ao funcionário Anderson Taboada Carballo de Araújo e o seu chefe imediato, Hyago Luiz Tisse Fritz; Considerando que no caso do ex-presidente do Cremerj, Walter Palis Ventura, embora caracterizada sua participação direta nos fatos narrados na denúncia, os pareceres precedentes demonstram que os fatos narrados nestes autos não são suficientes para impor a penalidade de multa ao ex-presidente, especialmente por de se tratar de caso isolado, originado de conflitos internos que ensejaram a atuação da autoridade competente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103 da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, acolher as razões de justificativa apresentadas por Ana Marta da Silva e Liliane Faria da Silva; considerá-la procedente, acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Walter Palis Ventura, dispensando-se a aplicação da penalidade de multa pelos fundamentos indicados neste acórdão e na instrução de peça 39; adotar as medidas descritas no item 1.8 a seguir, dar ciência deste acórdão ao denunciante e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexAdmin. 1. Processo TC- Processo 043.174/2021-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, para prevenir ocorrências futuras, da seguinte irregularidade verificada no presente processo: ausência de prévia instauração de processo administrativo para a demissão de empregados, com o oferecimento de oportunidade para o exercício da ampla defesa e contraditório pelos interessados, em afronta aos princípios insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, em especial os da impessoalidade e da moralidade, aos princípios da administração pública, notadamente o relativo à motivação dos atos administrativos, bem como aos entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União; 1.8.2. informar ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 106, § 6o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020, que: 1.8.2.1. os registros sintéticos das providências adotadas, assim como o desfecho das ações judiciais relacionadas aos fatos tratados nestes autos, devem ser publicados na seção "transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais na internet e que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica em meio eletrônico, por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa TCU 84/2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa TCU 187/2020.